Tribunal: TJMT
Processo: 1000017-06.2019.8.11.0023
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000017-06.2019.8.11.0023
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LILIVAN OLIVEIRA CORTEZ - CPF: 535.881.691-72 (APELANTE), SIRLENE DE JESUS BUENO - CPF: 286.627.412-15 (ADVOGADO), DALINE BUENO FERNANDES - CPF: 025.174.971-17 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO 03.238.631/0001-31 (APELADO), MAURICIO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 408.557.409-49 (APELADO), JOSE CARLOS FERREIRA ALBERTO - CPF: 128.897.923-15 (APELADO), MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (APELADO), PAULO DOS REIS COSTA JUNIOR - CPF: 285.273.481-87 (ASSISTENTE), GRASIELA BAGNARA DE BORJA SANTOS - CPF: 865.806.981-87 (ASSISTENTE), JACSON MACIEL DA SILVA - CPF: 956.858.711-04 (ASSISTENTE), JOAO GONCALVES DIAS - CPF: 603.882.771-49 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NIUCEIA MARIA CORREA - CPF: 690.920.870-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ÓRGÃO:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Nº RECURSO:

1000017-06.2019.8.11.0023.

ORIGEM:
2ª VARA DE PEIXOTO DE AZEVEDO.

RECORRENTE
: LILIVAN OLIVEIRA CORTEZ.

RECORRIDO:

MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO.

RELATOR:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO
: 10 A 13/2/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ALEGAÇÃO DE DEMOLIÇÃO INDEVIDA DE IMÓVEL POR AGENTES MUNICIPAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela reclamante contra sentença, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais em razão de suposta demolição irregular de imóvel por agentes municipais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se há comprovação do nexo de causalidade entre a alegada conduta do ente municipal e o dano suportado pela parte autora, condição essencial para a responsabilização estatal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, sendo necessária a demonstração da conduta estatal, do dano e do nexo causal.

A responsabilidade civil da Administração Pública é objetiva, conforme o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, mas exige prova do nexo de causalidade entre a ação ou omissão estatal e o dano alegado.

No caso concreto, não há nos autos qualquer prova de que a demolição do imóvel da recorrente tenha sido realizada por agentes públicos municipais, não se desincumbindo a parte autora do ônus probatório.

Precedentes jurisprudenciais indicam que, na ausência de comprovação do nexo causal, inexiste o dever de indenizar por parte do ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade civil do Estado exige a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano suportado pelo particular.

O ônus da prova do fato constitutivo do direito incumbe ao autor, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A ausência de comprovação do nexo causal impede a responsabilização do ente público por eventuais danos alegados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/1995, art. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação nº 00019288220138110087, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 07/10/2020; TJ-CE, Apelação Cível nº 00454252520148060064, Rel. Des. Maria Iraneide Moura Silva, j. 23/11/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra a r. sentença que julgou
improcedente
o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito (id. 199137714).

Em suas razões recursais, a demandante alega:

1)

A existência do imóvel e a quantificação do seu valor;

2)

A existência de nexo causal;

3)

O valor do prejuízo suportado.

Ao final, requer a reforma da sentença de primeiro grau, com a procedência do pedido inicial, condenando o ente municipal ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão da alegada prática ilícita.

Em contrarrazões, o reclamado refuta os argumentos recursais, sustentando a inexistência de nexo causal e pugnando pela manutenção da r. sentença de primeiro grau (id. 228255680).

O Ministério Público, por meio de parecer (id. 204099689), manifestou pela inexistência de interesse público relevante, de incapaz ou de litígio coletivo, concluindo pela desnecessidade de sua intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, observo que, na data de
30/10/2024
, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso declinou da competência para processar e julgar o presente recurso, determinando a remessa dos autos a esta Turma Recursal (id. 249768167). As partes foram devidamente intimadas (ids. 250190158/250190159) e não insurgiram contra a decisão.

Os autos vieram conclusos na data de
22/11/2024
. Assim, passo à análise de mérito.

Pois bem, ao compulsar os autos, especialmente o conjunto probatório apresentado pela reclamante, ora recorrente, constata-se que a r. sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

De plano, cumpre ressaltar que a irresignação da demandante
não
comporta provimento.

Explico.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC),
incumbe à parte reclamante o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito
, cabendo ao reclamado desconstituir a pretensão da parte demandante, mediante prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, conforme dispõe o inciso II do mesmo dispositivo legal.

Conforme observado pelo magistrado de primeiro grau,
inexiste nos autos qualquer prova de que o ente municipal
,
por meio de seus agentes
,
tenha efetivamente demolido o imóvel que a reclamante alega ser de sua propriedade
.

É certo que a Administração Pública responde, de forma objetiva, pelos atos de seus agentes. Contudo,
para que haja sua responsabilização
, faz-se
necessária
a
comprovação do nexo de causalidade
entre o
ato supostamente ilícito
e o
dano suportado pelo cidadão
.

Assim,
independentemente da eventual comprovação de que a demandante possuía um imóvel de 60 m2 em uma área de 250 m2, no município de Peixoto de Azevedo
, conforme contrato de compra e venda (id. 199130543) e diversos carnês de Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) pagos,
a recorrente não logrou êxito em demonstrar que o dano
(demolição do seu imóvel)
foi efetivamente causado por agentes públicos municipais
,
ônus que lhe incumbia
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
Para que fique caracterizado o dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, há necessidade de que se mostrem presentes a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido
. A teor das provas coligidas aos autos verifica-se a ausência de erro médico no atendimento dispensado ao paciente. Dessa forma não há falar no reconhecimento do dever de indenizar pela morte daquele, a qual decorreu de causas alheias ao tratamento médico.
A circunstância de a responsabilidade civil do município ser objetiva não elimina a obrigação do autor de provar a conduta estatal causadora de ofensa ao seu patrimônio jurídico, o dano e a existência de nexo causal, ônus imposto pelo artigo 373, I, do CPC
.
(TJ-MT 00019288220138110087 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 07/10/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 16/10/2020) (grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
. ACIDENTE EM VIA PÚBLICA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO
. ART. 37, § 6º, CPC/15.
DANO MORAL E MATERIAL NÃO COMPROVADOS. ART. 373, I, CPC/15. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
. Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo autor, buscando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, deixando de condenar o ente municipal ao pagamento de indenização em danos morais e materiais, fixando honorários sucumbenciais em desfavor do autor, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observando o disposto no art. 98, § 3º, CPC.
2. Para que haja condenação ao pagamento de indenização é necessário que estejam configurados os pressupostos da responsabilidade civil, ou seja, que tenha ocorrido a conduta omissiva ou comissiva, que tenha havido dano, que haja nexo de causalidade entre a conduta do agente e o prejuízo experimentado pelo ofendido
, e, apenas em casos de responsabilidade subjetiva, que haja culpa do agente.
Não merece prosperar a insurgência recursal, porquanto o requerente não obteve êxito ao comprovar o nexo causal entre o referido dano e a conduta do Ente Público, conforme art. 373, I, CPC, capaz de ensejar a condenação do Município de Caucaia ao pagamento de indenização pleiteada
. Por fim, no que pertine aos honorários advocatícios de sucumbência, o magistrado sentenciante arbitrou a verba honorária em 10% sobre o valor da condenação. Em virtude do trabalho adicional do profissional em grau recursal, majoro os honorários em desfavor do requerente para 12% (doze por cento) do valor da causa, com fulcro no art. 85, § 11º, CPC. Suspensa a exigibilidade do crédito, diante da concessão da gratuidade judiciária, nos moldes preconizados no art. 98, § 3º, do CPC. Apelação Cível conhecida e desprovida. Sentença mantida Fortaleza, 23 de novembro de 2022 MARIA IRANEIDE MOURA SILVA Presidente do Órgão Julgador e Relatora
(TJ-CE - AC: 00454252520148060064 Caucaia, Relator: MARIA IRANEIDE MOURA SILVA, Data de Julgamento: 23/11/2022, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 23/11/2022) (grifei).

Dessa forma,
resta evidente que a recorrente não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC
. Em consequência,
diante da ausência de provas robustas acerca do nexo de causalidade, elemento essencial para a responsabilização do ente público
,
a sentença recorrida deve ser mantida em sua integralidade
.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025